Tribunal: STM
Processo: 7000063-10.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJÚRIA. ART. 216, C/C O ART. 9º, III, "D", AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL PRESENTES. ACERVO TESTEMUNHAL SATISFATÓRIO. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - O crime de injúria, tipificado no art. 216 do CPM, tutela a honra subjetiva do indivíduo, salvaguardando elementos intrínsecos à imagem pessoal e à valoração íntima da vítima. É delito de natureza formal, para cujo desfecho consumativo não se exige a ocorrência do resultado naturalístico, ou seja, que o Ofendido sinta-se efetivamente injuriado, mas, tão somente, o animus injuriandi do agente, voltado à intenção de macular e denegrir a honra alheia.
II - O fato originário da acusação ocorreu no trânsito, quando Réu e Ofendido conduziam veículos em via pública. Ressai do acervo testemunhal que, em determinado momento, o Acusado ultrapassou a viatura militar conduzida pelo Ofendido e vociferou contra ele palavras de baixo calão, chamando-o de "'filho da puta’ e ‘corno’, além de fazer gesto conhecidamente ofensivo com o dedo médio da mão”, conforme narra o Órgão Ministerial.
III - Consoante exsurge do caderno probatório, são inequívocas a autoria delitiva e a materialidade da conduta do Acusado.
IV - O dolo que permeia a conduta objetiva do Réu ressai da própria conjuntura do evento. O conjunto probatório é inequívoco ao demonstrar que o Apelante pretendeu ofender a dignidade e o decoro de quem conduzia o veículo, não havendo qualquer referência à figura do militar no exercício da função, circunstância que resultou na desclassificação da imputação inicial, da figura típica do art. 299 do CPM, desacato a militar, para o delito de injúria, encartado no art. 216 da mesma Norma.
V - A Defesa não comprova a alegação de que a exasperação do Réu ocorreu por ter o Ofendido realizado manobra arriscada no trânsito, e inexiste, nos autos, qualquer razão para retirar a credibilidade dos relatos do Ofendido e da testemunha acusatória, que o acompanhava no momento da ocorrência delituosa, sobretudo ante o fato de que ambos registraram notícia do ocorrido junto à Polícia Civil da localidade.
VI - A conduta do Acusado desponta como típica, ilícita e culpável, afastando-se, por conseguinte, a incidência do princípio do in dubio pro reo, na espécie.
VII - Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000063-10.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: VILMAR ORTOLAN DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DEFENSIVO PARA, QUANTO AO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA QUE CONDENOU O CIVIL VILMAR
ORTOLAN DA SILVA, COMO INCURSO NO ART. 216 DO CPM, À PENA DE 30
(TRINTA) DIAS DE DETENÇÃO, POR DESCLASSIFICAÇÃO, ASSEGURANDO
O REGIME INICIAL ABERTO, EM CASO DE EVENTUAL CUMPRIMENTO DA
PENA, O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE, BEM COMO O BENEFÍCIO
DO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO "DECISUM". PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000063-10.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: VILMAR ORTOLAN DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INJÚRIA. ART. 216, C/C O ART. 9º, III, "D",
AMBOS
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVA
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO
PENAL PRESENTES. ACERVO TESTEMUNHAL SATISFATÓRIO.
TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DOLO
ESPECÍFICO.
NÃO
ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO
DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - O crime de injúria, tipificado no art. 216 do CPM, tutela a honra
subjetiva do indivíduo, salvaguardando elementos intrínsecos à imagem
pessoal e à valoração íntima da vítima. É delito de natureza formal, para
cujo desfecho consumativo não se exige a ocorrência do resultado
naturalístico, ou seja, que o Ofendido sinta-se efetivamente injuriado,
mas, tão somente, o animus injuriandi do agente, voltado à intenção de
macular e denegrir a honra alheia.
II - O fato originário da acusação ocorreu no trânsito, quando Réu e
Ofendido conduziam veículos em via pública. Ressai do acervo
testemunhal que, em determinado momento, o Acusado ultrapassou a
viatura militar conduzida pelo Ofendido e vociferou contra ele palavras
de baixo calão, chamando-o de "'filho da puta’ e ‘corno’, além de fazer
gesto conhecidamente ofensivo com o dedo médio da mão”, conforme
narra o Órgão Ministerial.
III - Consoante exsurge do caderno probatório, são inequívocas a autoria
delitiva e a materialidade da conduta do Acusado.
IV - O dolo que permeia a conduta objetiva do Réu ressai da própria
conjuntura do evento. O conjunto probatório é inequívoco ao demonstrar
que o Apelante pretendeu ofender a dignidade e o decoro de quem
conduzia o veículo, não havendo qualquer referência à figura do militar
7000063-10.2023.7.00.0000
40001357033 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no exercício da função, circunstância que resultou na desclassificação da
imputação inicial, da figura típica do art. 299 do CPM, desacato a militar,
para o delito de injúria, encartado no art. 216 da mesma Norma.
V - A Defesa não comprova a alegação de que a exasperação do
Réu ocorreu por ter o Ofendido realizado manobra arriscada no trânsito, e
inexise, nos autos, qualquer razão para retirar a credibilidade dos relatos
do Ofendido e da testemunha acusatória, que o acompanhava no momento
da ocorrência delituosa, sobretudo ante o fato de que ambos
registraram notícia do ocorrido junto à Polícia Civil da localidade.
VI - A conduta do Acusado desponta como típica, ilícita e culpável,
afastando-se, por conseguinte, a incidência do princípio do in dubio pro
reo, na espécie.
VII - Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo
defensivo para, quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a
Sentença que condenou o civil VILMAR ORTOLAN DA SILVA, como incurso no art.
216 do CPM, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, por desclassificação, assegurado o
regime inicial aberto, em caso de eventual cumprimento da pena, o direito de apelar em
liberdade, bem como o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições
estabelecidas no Decisum.
Brasília, 20 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU),
em favor de seu assistido, o civil VILMAR ORTOLAN DA SILVA, contra a Sentença
proferida em 26/10/2022, pelo Juízo Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária Militar da União (CJM), que o condenou, por
desclassificação, como incurso no crime previsto no art. 216
1 (Injúria), c/c o art. 9º,
inciso III, “d”
2, ambos do Código Penal Militar, à pena de 30 (trinta) dias de detenção,
7000063-10.2023.7.00.0000
40001357033 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

determinando o regime de cumprimento de pena inicialmente aberto, o direito de apelar
em liberdade e a concessão da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois)
anos.
Narra a Denúncia, in verbis:
“No dia 12 de dezembro de 2019, o civil VILMAR ORTOLAN DA SILVA desacatou o 2º
Sargento VICTOR CORRÊA PROCÓPIO, quando este estava no exercício de função de
natureza militar, proferindo palavras ofensivas e gesticulando de forma extremamente
desrespeitosa.
Consta que o ora denunciado chamou o 2º Sargento PROCÓPIO de "filho da puta" e
"corno", além de fazer gesto conhecidamente ofensivo com o dedo médio da mão. Na
data supracitada, o ofendido e o 3º Sargento GABRIEL FERREIRA BRAGA DE
ARAGÃO foram designados para realizar Fiscalização de Produtos Controlados junto
a empresas locais. Para cumprirem a referida missão, saíram do aquartelamento em
viatura militar, sendo que o ofendido era o motorista.
Quando os militares estavam retornando para o 19º Batalhão de Infantaria
Motorizado, mais precisamente na Avenida Feitoria (São Leopoldo/RS), o denunciado,
ao ultrapassar a viatura militar com o veículo Corsa, placa IJN-2932, colocou a
cabeça para fora de seu automóvel e começou a proferir as mencionadas ofensas
verbais contra o motorista da viatura ("filho da puta e "corno"), ao tempo em que fazia
ainda um gesto desrespeitoso (apontava o dedo médio da mão).
Dessa maneira, o crime de desacato restou caracterizado porque os xingamentos e o
gesto desrespeitoso foram praticados contra o militar durante o cumprimento da
missão que lhe fora determinada, qual seja, sair do aquartelamento em viatura militar
para realizar a fiscalização de produtos controlados.
Frise-se que o 3º Sargento ARAGÃO, Chefe de Viatura e designado para acompanhar a
atividade de fiscalização de produtos controlados, presenciou as aludidas palavras
ofensivas e o gesto desrespeitoso citado.
Por assim agir, o civil VILMAR ORTOLAN DA SILVA está incurso nas sanções do art.
299 c/c o art. 9º, III, d, ambos do CPM, por desacatar o 2º Sargento VICTOR CORRÊA
PROCÓPIO.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal a ser efetivada com a citação do
denunciado; a notificação/requisição do ofendido e a intimação da testemunha abaixo
arrolada, para comparecimento em Juízo e demais atos do processo, prosseguindo-se
no feito até final julgamento e condenação.” (evento 1 – doc. 1 da Ação Penal Militar
nº 7000012-65.2021.7.03.0103)
A Exordial Acusatória encontra-se ancorada no Inquérito Policial Militar
nº 7000006-58.2021.7.03.0103 (processo relacionado). Em seu petitório, o Ministério
Público Militar arrolou uma testemunha (3º Sargento GABRIEL FERREIRA BRAGA
DE ARAGÃO).
7000063-10.2023.7.00.0000
40001357033 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 2/3/2021, preenchidos os requisitos legais, a Denúncia foi recebida
(evento 1 – doc. 2 da APM). Na oportunidade, o Juízo a quo determinou a citação do
Acusado, bem como a intimação das partes para a audiência de oitiva do Ofendido e
inquirição da testemunha da Acusação, designada para o dia 11/5/2021.
O Acusado foi regularmente citado (evento 23 da APM).
Em audiência, após a realização das referidas oitivas, o Magistrado
determinou remessa dos autos para que a DPU arrolasse testemunhas (evento 38 –
VÍDEOS; evento 39 – ATA, da APM). O Órgão defensivo, então, requereu as oitivas de
NATHAN FIRMINO DA SILVA CARDOSO e de JEFERSON LUIZ CAMPOS
ANCHIETA (evento 42 da APM), ocorridas na audiência de 6/7/2021 (evento 44 –
DESPACHO; evento 69 – VÍDEOS; evento 70 – ATA).
Em 18/8/2021, o Acusado foi qualificado e devidamente interrogado em
audiência (evento 89 – VÍDEOS; evento 90 – ATA).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a Defesa e a
Acusação nada requereram (evento 94 e 95, respectivamente, da APM).
Em seguida, o Magistrado proferiu Despacho, determinando a intimação
das partes para a apresentação de Alegações Escritas, na fase do art. 428 do CPPM,
consignando, por oportuno, que, “por se tratar de juízo monocrático, não será
designada data para sessão de julgamento, portanto, não haverá oportunidade para
alegações orais” (evento 97 do APM).
O MPM apresentou suas Alegações Escritas, ratificando os termos da
Denúncia (evento 100 da APM), e a DPU, por sua vez, requereu a absolvição do
Acusado, com fulcro no art. 439, alínea “b”
3, do CPPM (evento 111 da APM).
Em 26/10/2022, o Juízo monocrático julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva, para condenar o civil VILMAR ORTOLAN DA SILVA, por
desclassificação, pela prática do crime previsto no art. 216 c/c o art. 9º, III, alínea “d”,
ambos do CPM, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, concedendo-lhe benefício
do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime de cumprimento de pena inicialmente
aberto e o direito de apelar em liberdade (evento 117 da APM).
Em consequência, o Parquet Castrense, intimado da Sentença, informou
não ter interesse em recorrer, porquanto satisfeito com a conclusão do édito
condenatório (evento 124 da APM).
Por outro lado, em 17/11/2022, a Defesa interpôs, tempestivamente, seu
Apelo (evento 125 da APM), o qual foi regularmente recebido pelo Juízo a quo, em
21/11/2022 (evento 127 da APM).
7000063-10.2023.7.00.0000
40001357033 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões (evento 135 da APM), a Defesa sustenta que o ato
pontuado como ação de Desacato, em verdade, cuidou-se de mero “desabafo”
proferido, em razão de falha do motorista militar, mas sem qualquer relação com a
função militar propriamente dita (evento 135 da APM).
Assinala, ainda, que o Acusado não tinha como aferir que se tratava de
viatura militar no exercício de missão, haja vista não haver qualquer elemento aposto
no caminhão, que sinalizasse esse fato. Afirma, também, que o fato investigado
aconteceu em via pública, e não no local em que a fiscalização seria exercida.
Em arremate, consigna a Defesa que:
“As circunstâncias em que se passaram os fatos revelam a ausência de dolo de
menoscabar as Instituições Militares, visto que não é possível identificar a vontade
livre do acusado de cometer o delito. Por cautela, ainda que desnecessário, convém
relembrar que a prova do elemento subjetivo do tipo é ônus da acusação e, caso este
não reste sobejamente comprovado, o caso é de absolvição. Esse é o único
entendimento que assegura os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro
reo.”
Pede, ao fim, que o Apelo seja provido, para que a Sentença condenatória
seja reformada, absolvendo-se o Acusado, por ausência de dolo, com fundamento no
art. 439, alínea “b”, do CPPM (evento 135 da APM).
Em suas Contrarrazões (evento 138 da APM), o MPM reafirmou entender
acertada a fundamentação exarada na Sentença hostilizada, convicto de restar provado
nos autos o dolo do crime de Injúria. Destacou, outrossim, que “[...] apesar de o
acusado não ter confessado especificamente o emprego das expressões “filho da puta”
e “corno” ao ofendido militar, admitiu proferir xingamento à época”.
Pugna o Órgão Acusatório, por fim, que seja negado provimento ao Apelo
defensivo, para manter inalterado, por seus próprios e jurídicos efeitos, o Decisum
(evento 138 da APM).
Uma vez remetidos os autos a esta Corte Castrense (evento 141 da APM),
manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, pelo
desprovimento da Apelação interposta, mantendo-se incólume a Sentença (evento 6 da
Apelação nº 7000063-10.2023.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.
7000063-10.2023.7.00.0000
40001357033 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na ausência de preliminares, passa-se diretamente ao enfrentamento do
mérito da quaestio.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em
face de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar da União, que condenou o civil VILMAR ORTOLAN DA SILVA, por
desclassificação, à pena de 30 (trinta) dias de detenção pela prática do delito de injúria,
nos moldes do art. 216 c/c o art. 9º, inciso III, “d”, ambos do CPM.
Em seu inconformismo, a Defensoria Pública da União requer a
absolvição do Apelante, com a incidência do princípio do in dubio pro reo, alegando,
em síntese, a atipicidade da conduta investigada, sustentando a absoluta ausência de
dolo na conduta do Acusado.
O pleito defensivo não merece prosperar.
O fato originário da acusação ocorreu no trânsito, quando o Réu e o
Ofendido conduziam veículos em via pública, e o Acusado “chamou o 2º Sargento
PROCÓPIO de "filho da puta" e "corno", além de fazer gesto conhecidamente ofensivo
com o dedo médio da mão”, conforme a Preambular do MPM (evento 1 da APM):
“Quando os militares estavam retornando para o 19º Batalhão de Infantaria
Motorizado, mais precisamente na Avenida Feitoria (São Leopoldo/RS), o denunciado,
ao ultrapassar a viatura militar com o veículo Corsa, placa IJN-2932, colocou a
cabeça para fora de seu automóvel e começou a proferir as mencionadas ofensas
verbais contra o motorista da viatura ("filho da puta e "corno"), ao tempo em que fazia
ainda um gesto desrespeitoso (apontava o dedo médio da mão).”
A Peça Pórtico, inicialmente, incursionou o Réu no delito de desacato a
militar, figura típica prevista no art. 299
4 do Códex Castrense, cuja pena mínima é de
seis meses de detenção.
Após a instrução processual, à vista do caderno probante, a Juíza
sentenciante entendeu pela desclassificação da imputação, considerando que a conduta
do Acusado enquadra-se como crime de injúria, conforme consignado na Sentença
condenatória (evento 116 da APM):
“Repise-se que as ofensas foram proferidas num contexto totalmente alheio à função
militar que era exercida pelo ofendido no momento do fato (fiscalização de produtos
controlados), de modo que o objetivo era simplesmente ferir o brio do motorista
“barbeiro”.
Dessa forma, conclui-se que a conduta do acusado Vilmar Ortolan da Silva encontra
subsunção objetiva e subjetiva na hipótese normativa do tipo penal descrito no art. 216
do CPM (injúria), e não no tipo do art. 299 do CPM (desacato).”
7000063-10.2023.7.00.0000
40001357033 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime de injúria, figura típica do art. 216 do CPM, encontra-se no rol de
crimes contra a honra. Visa à tutela jurídica da honra subjetiva do indivíduo, que é o
sentimento da própria dignidade ou decoro
5. A conduta injuriosa é aquela com
capacidade para depreciar os elementos intrínsecos à imagem pessoal e à valoração
íntima do agente passivo.
Nesse sentido, Victor Eduardo Rios Gonçalves
6 elucida que o tipo penal
de injúria busca proteger “a honra subjetiva, ou seja, o sentimento que cada um tem
acerca de seus próprios atributos físicos, morais ou intelectuais. É um crime que afeta
a autoestima da vítima, seu amor-próprio.”
É delito de natureza formal, para cujo desfecho consumativo não é
exigível a ocorrência do resultado naturalístico, ou seja, que o Ofendido sinta-se
efetivamente injuriado, mas, tão somente, o dolo específico do agente (animus
injuriandi), voltado à intenção de macular e de denegrir a honra alheia.
Para a caracterização do delito, os elementos injuriosos empregados não
devem restringir-se à simples verborragia, própria das discussões acaloradas. De igual
forma, não configuram elementar do tipo xingamentos a esmo, bem como palavras
agressivas desferidas com o mero fim de criticar. É preciso que o agente tenha,
efetivamente, em seu âmago, a intenção de menoscabar o moral da vítima.
Se a conduta depreciativa tem potencialidade para, de fato, atingir a honra
subjetiva de alguém, basta que chegue ao conhecimento do destinatário da ofensa,
direta ou indiretamente, para o crime ser considerado realizado.
Discorrendo sobre o indigitado tipo penal, Cícero Robson Coimbra
7 esclarece:
"O núcleo da conduta neste delito, com correlata previsão no art. 140 do CP comum, é
injuriar, ou seja, ofender alguém, atingindo a sua dignidade ou o seu decoro. Fere-se
o decoro quando se critica o conjunto de atributos físicos ("cabeçudo", "orelhudo,
"extraterrestre", etc), intelectuais ("burro", "retardado", "ignorante" etc) e sociais
("vagabundo", "almofadinha, etc), assim como se fere a dignidade quando se atinge os
atributos morais ("safado", "ladrão", “estelionatário”, etc).
Neste tipo penal não se exige a imputação de fato (acontecimento), como na calúnia e
na difamação, mas sim a emissão de uma expressão ofensiva, um jargão negativo à
pessoa. Não é necessário que a vítima se sinta ofendida; basta que a expressão usada
seja apta para tal.” (Grifo nosso)
Em sentido semelhante, o professor Cezar Roberto Bitencourt
8 leciona, in
verbis:
7000063-10.2023.7.00.0000
40001357033 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Ao contrário da difamação e da calúnia, para consumar-se não é necessário que
alguém além da vítima tenha conhecimento da imputação ofensiva, pois não é o
aspecto externo da honra que é lesado pelo crime, mas o interno, ou seja, aquele
sentimento de valor e respeito que cada um deve ter de si próprio, isto é, a autoestima.
Por isso, na injúria não é necessária a publicidade; basta que o destinatário da ofensa
tome conhecimento de sua existência. [...]”
Consoante
exsurge
do
caderno
probatório,
são
inequívocas
a autoria delitiva e a materialidade da conduta do Réu.
Em breve incursão na descrição da ocorrência delitiva, ressai do acervo
testemunhal que, de fato, houve um momento em que o Acusado ultrapassou, com seu
veículo, a viatura militar conduzida pelo Ofendido, 2º Sgt VICTOR
CORRÊA PROCÓPIO, e vociferou contra ele palavras de baixo calão, chamando-o de
“filho da puta” e “corno”.
Depreende-se da Inquisa o seguinte relato do 2º Sgt PROCÓPIO,
confirmado em audiência (evento 38, VÍDEOS 3 e 4, da APM):
“Perguntado quais palavras exatamente o Sr. VILMAR proferiu ao ultrapassar a
viatura militar, respondeu que gritou “filho da puta” e “corno”. Porém, ao ser
abordado, o Ofensor alegou que disse “cuida a rua”. Perguntado se sabe o motivo
pelo qual o Sr. VILMAR adotou essa atitude, respondeu que o Sr. VILMAR demonstrou
que estava com pressa no trânsito e pretendia fazer uma ultrapassagem. Perguntado se
provocou diretamente o Sr. VILMAR em algum momento, respondeu que
não. Perguntado se retornou de forma verbal ou física a agressão do Sr. VILMAR em
algum momento, respondeu que não dirigiu palavras ou gestos ao Sr. VILMAR. Apenas
ao constatar que o Sr. VILMAR estacionou o seu veículo, a equipe realizou a parada e
a abordagem para orientá-lo.[...]”
Também em sede inquisitorial, corroborado em juízo, o relato da
testemunha 3º Sgt GABRIEL FERREIRA BRAGA DE ARAGÃO, militar que
acompanhava o Ofendido na missão e estava com ele na viatura, confirma os fatos,
narrando o acontecido de forma idêntica, em minúcias (evento 38, VÍDEO5, da APM):
“Perguntado quais palavras exatamente o Sr. VILMAR proferiu ao ultrapassar a
viatura militar, respondeu que como faz mais de 10 meses, não lembra exatamente, mas
parece ser “filho da puta” e “corno”. Perguntado se sabe o motivo pelo qual o Sr.
VILMAR tomou tal atitude, respondeu que ele estava com pressa e aparentemente
estressado, inclusive buzinando algumas vezes para a viatura. O local é um local que
demora a ser liberado para o cruzamento, principalmente com viatura militar que é
mais pesada e leva mais tempo para realizar o cruzamento. Perguntado se provocou
diretamente o Sr VILMAR em algum momento respondeu que não, em momento algum,
tanto durante o deslocamento no trânsito quanto na abordagem. Perguntado se
retornou de forma verbal a agressão do Sr. VILMAR, respondeu que não. [...]”
Compulsando os autos, consta que os militares abordaram o Réu para
alertá-lo sobre o seu comportamento inadequado. Em seguida, registraram o fato na 3ª
Delegacia da Polícia Civil de São Leopoldo/RS, lavrando o Boletim de Ocorrência nº
19013/2019/100917 (evento 1, fl. 19, do IPM nº 700006-58.2021.7.03.0103).
7000063-10.2023.7.00.0000
40001357033 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Impende destacar que os militares estavam designados para missão de
fiscalização de produtos controlados, e o fato de haverem registrado ocorrência policial
em decorrência do evento, ipso facto, robustece, sobremaneira, a narrativa acusatória.
Noutro giro, a testemunha indicada pela defesa, NATHAN FIRMINO DA
SILVA CARDOZO, funcionário do Réu que se encontrava no banco do carona no
momento do ocorrido, em seu depoimento em juízo, confirma o acontecimento e o
sentimento de raiva e indignação do Acusado, no entanto, quanto às palavras e termos
utilizados na ocasião, disse não se recordar (eventos 69, VÍDEOS 3 e 4, da APM).
A outra testemunha de defesa, JEFERSON LUIS CAMPOS ANCHIETA,
não presenciou o episódio, mas confirmou, em seu depoimento, que os militares foram
ao condomínio no qual o Réu prestava serviços e conversaram sobre algo que não
soube informar (eventos 69, VÍDEO 5, da APM).
O Apelante, em juízo, confirmou que sabia tratar-se de viatura militar,
frisando que o motorista e o passageiro estavam, inclusive, fardados. Todavia, negou ter
desferido os aludidos palavrões. Aduz, por outro lado, que a viatura encetou manobra
indevida e, em razão disso, confessou ter gritado para que ligassem o pisca-alerta
(evento 89, INTERR2, da APM).
Nesse contexto, ainda que o Acusado e uma das testemunhas tenham
negado que as palavras “filho da puta” e “corno” foram verbalizadas no momento
fatídico, o Réu deixou claro em seu depoimento que, de fato, xingou os militares, sob o
argumento de estar chamando-lhes atenção às manobras no trânsito (evento 89,
INTERR2, 2’42”, da APM).
Assim, como sói acontecer em querelas essencialmente escoradas em
prova testemunhal, os depoimentos da acusação e da defesa não são coincidentes.
Contudo, no caso sub examine, embora os testemunhos não tenham sido uníssonos, na
inteireza dos detalhes, não foram, em sua essência, contraditórios.
Na verdade, o depoimento do Acusado, bem como as declarações da
testemunha que o acompanhava no automóvel (NATHAN FIRMINO DA SILVA
CARDOZO), foram consistentes sobre a algazarra verbal havida, silenciando apenas
sobre o teor das expressões injuriosas.
A Defesa utiliza o argumento de que a viatura conduzida pelo Ofendido
realizou manobra arriscada no trânsito, como artifício para justificar a exasperação do
Réu. A tese não merece amparo por completa ausência de provas.
Ad argumentandum tantum, caso os dois militares tivessem, efetivamente,
agido com negligência na direção veicular, não haveria razão para a insistência por eles
demonstrada no encalço da persecução penal, uma vez que também estariam sujeitos a
responder por sua responsabilidade, no desenrolar dos fatos. Ademais, eles estavam
7000063-10.2023.7.00.0000
40001357033 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fardados e, dessa forma, nada ganhariam, muito pelo contrário, somente teriam a
perder, ao criar uma narrativa inverídica, simulando a ocorrência de fato criminoso e
sujeitando-se ao risco de serem descobertos e responder pela farsa.
Importa pontuar que não se vislumbra nos autos qualquer dado passível
de submeter a confiabilidade do Ofendido e da testemunha acusatória ao crivo da
dúvida, não havendo razão para retirar a credibilidade de seus relatos.
A despeito de algumas imprecisões, que podem ser consideradas normais
para as circunstâncias, os testemunhos oculares são categóricos e apontam, de forma
plácida, o evento delituoso, nos termos da Exordial acusatória.
Por sua vez, o dolo que permeia a conduta objetiva do Réu ressai
nitidamente da própria conjuntura do evento delitivo, pois afloram cristalinos do
conjunto probatório a insatisfação do Apelante com a alegada manobra no trânsito e seu
nítido propósito de violar a honra pessoal do motorista da viatura militar, que se
encontrava fardado, durante horário de expediente.
De fato, o Acusado logrou êxito em seu intento de atingir o sentimento de
dignidade própria do Ofendido, que chegou a registrar o fato em ocorrência junto à
Polícia Civil de São Leopoldo (evento 1, IPM, fl. 19, do IPM), como já citado.
Uma vez mais recorremos à doutrina de Bitencourt
9, que catequiza, sobre
o crime de injúria:
“Mas, além do dolo, faz-se necessário o elemento subjetivo especial do tipo,
representado pelo especial fim de injuriar, de macular, desonrar, ou seja, de atingir a
honra do ofendido. Simples referência a adjetivos depreciativos, a utilização de
palavras que encerram conceitos negativos, por si sós, são insuficientes para
caracterizar o crime de injúria.”
No caso em apreço, o momento da contenda verbal teve início e término
durante o preciso lapso de tempo em que os veículos – viatura militar e automóvel
particular do Réu – se entrecruzaram. Ofendido e Acusado não se conheciam
anteriormente, não havendo entre eles qualquer desentendimento prévio que pudesse,
porventura, converter a altercação injuriosa havida em animus criticandi, o que,
notadamente, afastaria a tipicidade, na espécie.
Consta dos autos que o Réu esbravejou, exaltado, enquanto dirigia, com
claro animus injuriandi, voltado para o achincalhe, o menoscabo, a agressão gratuita à
honra pessoal do 2º Sgt PROCÓPIO.
Da narrativa dos fatos, depreende-se, seguramente, que, com suas
palavras e gestos, o Apelante pretendeu ofender, diretamente, a dignidade e o decoro da
pessoa que conduzia o veículo, não havendo qualquer referência à figura do militar no
7000063-10.2023.7.00.0000
40001357033 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exercício da função, circunstância que resultou na desclassificação da imputação
inicial, da figura típica do art. 299 do CPM, desacato a militar, para o delito de injúria,
encartado no art. 216 da mesma Norma.
Nessa toada, não há que se falar em atipicidade da conduta, por ausência
de dolo, como insiste a combativa Defesa.
Impende citar, por oportuno, que, em suas razões de Apelo, a Defesa vale-
se dos mesmos argumentos utilizados, quando a imputação dizia respeito ao crime de
desacato, apresentados em sede de alegações finais, antes da desclassificação,
acertadamente propugnada pelo Julgador. Destarte, toda a construção da tese defensiva
volta-se ao animus próprio do desacato e não merece enfrentamento específico, estando
fulminada pela preclusão.
Ademais, inexistente nos autos qualquer elemento a apontar que o Réu
agiu acobertado pelo manto de eventual excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Nada no contexto dos fatos, sobretudo a aventada (e não provada) desídia
no trânsito, por parte da viatura militar, teria o condão de, substancialmente, autorizar o
comportamento adotado pelo Acusado.
Inclusive, ao voltar-se contra o Ofendido e submetê-lo intencionalmente a
vexame, diante de outras pessoas (3º Sgt ARAGÃO e NATHAN FIRMINO), o
Apelante colocou em risco a própria segurança do tráfego.
Resta induvidoso, portanto, que o Acusado, com sua conduta, pretendeu
atingir a honra e o decoro pessoal do 2º Sgt PROCÓPIO.
A toda evidência, a conduta investigada desponta como típica, ilícita e
culpável, enquadrando-se, como bem decidiu o juízo a quo, no delito recortado no art.
216 do Código Penal Militar, cujo excerto colaciona-se, in litteris:
“Nesse contexto, considerando que o acusado estava bravo com os militares,
possivelmente em razão da manobra de trânsito, e que os xingou, não é verossímil a
versão de que tenha utilizado apenas as palavras “pô, liga o pisca”.
Por outro lado, os depoimentos do ofendido e da testemunha 3º Sargento Gabriel
Ferreira Braga de Aragão foram uníssonos, desde o registro da Ocorrência Policial
(IPM – evento 1, doc. 1, fl. 19 do PDF), que precedeu o IPM, no sentido de que o
acusado usou as expressões “filho da puta” e “corno”, além de ter apontado o dedo
médio da mão; não havendo motivo para desconfiar da veracidade da palavra dos
militares, que nem mesmo conheciam o acusado.
Dessa forma, está suficientemente comprovado que o acusado proferiu ofensas contra o
2º Sgt Victor Correa Procópio, quando este estava conduzindo a viatura Marruá, no
exercício de função de natureza militar. Veja-se que o próprio acusado admitiu que
reconheceu tratar-se de viatura militar, pois era camuflada, e os militares estavam
fardados.
7000063-10.2023.7.00.0000
40001357033 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com a doutrina especializada, “[o] desacato é uma forma especial de
injúria”. Nos dois casos há ofensa à dignidade e ao decoro, porém, na injúria, tutela-se
a honra subjetiva e, no desacato, o prestígio da autoridade militar. Nesse contexto, a
objetividade jurídica do tipo penal do art. 299 é a “tutela do respeito devido à
dignidade da função de natureza militar. A ofensa é contra a Administração Militar,
cujo interesse é atingido com o desprestígio dos seus agentes” (ROSSETTO, Enio Luiz.
Código penal militar comentado. 1 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, pp. 997
e 998).
Ocorre que, no caso concreto, embora o ofendido estivesse no exercício de função de
natureza militar, infere-se que o dolo do acusado não era de desprestigiar a autoridade
militar, mas sim de ofender a honra subjetiva do motorista da viatura, que teria
cometido uma “barbeiragem” no trânsito. Tanto é verdade, que as mesmas ofensas
poderiam ter sido irrogadas contra qualquer pessoa que estive no lugar do militar,
realizando a mesma manobra veicular.
Repise-se que as ofensas foram proferidas num contexto totalmente alheio à função
militar que era exercida pelo ofendido no momento do fato (fiscalização de produtos
controlados), de modo que o objetivo era simplesmente ferir o brio do motorista
“barbeiro”.
Dessa forma, conclui-se que a conduta do acusado Vilmar Ortolan da Silva encontra
subsunção objetiva e subjetiva na hipótese normativa do tipo penal descrito no art. 216
do CPM (injúria), e não no tipo do art. 299 do CPM (desacato).
Diante disso, tendo sido demonstrada a ocorrência de fato típico, antijurídico e
culpável, e não tendo sido demonstrada a existência de nenhuma excludente de ilicitude
ou de culpabilidade, o acusado deve ser condenado, por desclassificação, pela prática
do crime de injúria.”
Também essa é a linha de entendimento proposta pelo Custos Legis,
conforme fragmento do Parecer acostado aos autos pela Ilma. PGJM (evento 6), ipsis
litteris:
“Autoria e materialidade suficientemente comprovadas, não havendo nenhuma dúvida
sobre a intenção de ofender a dignidade do 2º Sargento VICTOR CORRÊA
PROCÓPIO. Nada ampara o entendimento de que havia descontrole, exaltação,
preocupação excessiva, para declarar não haver animus injuriandi, mas animus
criticandi.
Confessou nos autos ter percebido que a viatura era camuflada e que os militares
estavam fardados, e ainda que se lhe ceda o benefício da dúvida, que no máximo da
boa vontade se perdoe a incontinência verbal, é forçoso reconhecer que ofendeu a
dignidade e o decoro do 2º Sargento VICTOR CORRÊA PROCÓPIO.
Mesmo que quisesse apenas extravasar a indignação ante a condução irregular da
viatura pelo ofendido, a qual não restou provada, não poderia submetê-lo ao vexame
pelas ofensas que intencionalmente dirigiu ao militar, com a serena e nítida intenção de
achincalhar, investir contra a sua honra, ingressando, com efeito, na esfera da ilicitude
penal.”
7000063-10.2023.7.00.0000
40001357033 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estamos em que restam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do
delito de injúria, merecendo a punição que, afinal, lhe foi imposta na sentença.”
Cumpre mencionar que a solução jurídica adotada por esta Corte, em
casos envolvendo o tipo penal do art. 216 do CPM, não destoa do raciocínio aqui
delineado, consoante ilustram os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME DE INJÚRIA. ART. 216 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). CRIME DE DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM.
PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR. ARTIGOS 396 E 396-A, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL COMUM (CPP). REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAMENTO DO RÉU EM DECORRÊNCIA DOS FATOS TEREM
SIDO COMETIDOS EM AMBIENTE DIVERSO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. DEFESA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAMENTO DE CIVIS EM
TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. 4. O crime
descrito no art. 216 do CPM consiste em injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade
ou o decoro, e tutela a honra subjetiva do indivíduo, ou seja, a auto valoração que a
pessoa possui de si mesma, referente aos seus conceitos morais, intelectuais e físicos,
os quais podem ser depreciados com a ofensa proferida por outrem, e consuma-se
quando o ofendido toma conhecimento da ofensa propalada pelo autor do delito. No
caso dos autos, o Apelante tinha plena consciência de que estava falando com o
Soldado e de que proferiu as expressões descritas na denúncia contra ele. O fato de
alegar que desabafou “na pessoa errada” não retira do mundo fático a ofensa
desferida, restando a honra subjetiva da vítima ferida pela sua conduta, em face dos
xingamentos profanados contra pessoa certa e determinada. expresso na vontade
livre e consciente do Apelante em injuriar e em desacatar os Ofendidos, conforme
restou demonstrado pela prova testemunhal colhida em juízo e pelo teor das gravações
juntadas aos autos. 6. Presentes a materialidade, a autoria e a antijuridicidade de
ambas as condutas imputadas ao Apelante, e inexistindo excludentes de
antijuridicidade ou de culpabilidade, deve ser mantido o decreto condenatório.
Desprovimento do Recurso da Defesa. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000226-24.2022.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 28/09/2023, Data de
Publicação: 31/10/2023) (Grifos nossos).
APELAÇÃO. DEFESA. CIVIL. INJÚRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS VOTOS DOS JUÍZES
MILITARES. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. NEGADO PROVIMENTO AO
APELO. UNANIMIDADE. [...]. A prática delituosa descrita no art. 216 do CPM
consiste em ofender a honra subjetiva da vítima e essa constitui o sentimento próprio
da pessoa a respeito dos seus atributos físicos, morais e intelectuais. Restando
comprovado nos autos que o Acusado, agindo de forma livre e consciente, atacou a
dignidade da Vítima ofendendo-lhe a honra, não merece prosperar o pleito defensivo
pela absolvição por ausência dolo. (APELAÇÃO nº 7-70.2011.7.08.0008/PA, Relator:
Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Decisão: 25/3/2013.
Publicação: 14/4/2013). (Grifo nosso).
7000063-10.2023.7.00.0000
40001357033 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso posto, uma vez comprovada a injúria praticada pelo Réu, em todas as
suas elementares, considerando-se o bem e o interesse jurídico tutelados, não se afigura
possível a aplicação do princípio do in dubio pro reo, como intenta a Defesa Pública.
Com essas considerações, voto no sentido de conhecer do Apelo
defensivo para, quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a
Sentença que condenou o civil VILMAR ORTOLAN DA SILVA, como incurso no art.
216 do CPM, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, por desclassificação, assegurado o
regime inicial aberto, em caso de eventual cumprimento da pena, o direito de apelar em
liberdade, bem como o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições
estabelecidas no Decisum.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001357033v30 e do código CRC 3ad37fe5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 17/12/2023, às 21:34:43
1. Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro: Pena - detenção, até seis meses.
2. Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:[...] III - os crimes praticados por militar da reserva,
ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:[...] d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar,
contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação
da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em obediência
a determinação legal superior.
3. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença,
desde que reconheça: a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência; b) não
constituir o fato infração penal; c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal; d) existir
circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e
52 do Código Penal Militar); e) não existir prova suficiente para a condenação; f) estar extinta a punibilidade.
4. Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela: Pena - detenção, de seis
meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.
5. DE SOUSA, Luciano Anderson. Direito Penal – Parte Especial Volume 2. São Paulo: Thonsom Reuters Brasil,
2019. Disponível em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5302383/mod_resource/content/2/Direito%20penal%20vol.%202%20-
%20Honra.pdf
6. GONÇALVES, Victor. Eduardo. R. Esquematizado - Direito penal - parte especial. São Paulo: Editora Saraiva.
2020.
7. COIMBRA, Cícero Robson. Manual de Direito Penal Militar - Volume Único. 7ª ed., rev., atual. e ampl. - São
Paulo: Editora Juspodivm, 2023; Pág. 1.305
8. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial – Crimes contra a pessoa. São Paulo:
SaraivaJur, 2023. Pág 457
9. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial – Crimes contra a pessoa. São Paulo:
SaraivaJur, 2023. Pág 457
7000063-10.2023.7.00.0000
40001357033 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR